Tribunal: STF
Processo: RE 286202
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. FGTS: SUCUMBÊNCIA: ÔNUS.
I. - A fixação dos valores dos ônus da sucumbência, em
quantias certas, ocorrerá na execução do acórdão. Precedentes do
STF: RREE 282.445 (AgRg) e 288.693 (AgRg), Galvão, 1ª Turma; RREE
273.704 (AgRg) e 277.427 (AgRg), M. Alves, 1ª Turma.
II. - Agravo não provido.